Tribunal: TJMT
Processo: 1038952-13.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038952-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNADETE DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 035.500.051-21 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE -
INTERDIÇÃO CIVIL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO
– CURATELA POSTERIOR –
EFEITOS
‘
EX NUNC
’
– CIÊNCIA DO CONTRATO – LEGALIDADE VERIFICADA – REGULARIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INVALIDADE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
decretação provisória de interdição
,

posterior à contratação, produz
efeitos
‘
ex
nunc’
,
ou seja, a partir da decretação
, n
ão
sendo
retroativo
s
.

Desta forma,
reputam-se válidos
os atos e negócios jurídicos praticados, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição,
independente
de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado
.

Ante a
comprovada
regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bernadete de Arruda Santiago

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível da Comarca d
e
Várzea Grande
, que julgou
im
p
rocedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência”
,
ajuizada
em face de

Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Por
conseguinte,

condenou
a
apelante ao
pagamento de litigância de má-fé, fixando multa de 1,0% sobre o valor da causa, bem como, ao
pagamento d
e
custas,
despesas processuais

e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor
da c
ausa. Ao final determinou

a suspensão da
exigibilidade por ser
a autora
beneficiária da gratuidade
.

Inconformad
a
,
a
apelante aduz, em suma, a
nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado, uma vez que
firmado
com pessoa absolutamente incapaz, sob o argumento de que fora diagnosticada deficiente
mental
anos
antes da celebração do contrato
.

Defende que a sentença deve ser integralmente reformada, pois a apelante não possuía condições de celebrar o contrato sem estar devidamente representada.

Postula pela restituição do indevidamente cobrado de seu benefício previdenciário em dobro.

Aduz que diante da situação narrada, incorreu a apelante em danos morais que devem ser indenizados pelo apelado.

Contrarrazões, Id
190885744
.
Preliminarmente aduz ofensa à
dialeticidade
recursal.
No mérito pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar
-
Falta
d
e
d
ialeticidade
)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos
valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II

–
VOTO
(Mérito)

Na exordial, a autora alega
que
sofre
de esquizofrenia desde os 15 anos de idade.
E q
ue a doença a impede de
realizar atos
normais
da vida cotidiana, como cuidar da higiene pessoal, alimentar-se, vestir-se, necessitando de cuidados em tempo integral.

Aduz que desde que ficou doente
começou
o benefício BPC LOAS, mas
que
a partir de 2008 passou a receber uma pensão deixada por seu falecido pai.

Argui que
sua irmã era quem cuidava dela e que
esta
começou a perceber que sua pensão vinha com algum desconto, pois a quantia reduzia.

Sustenta q
ue
se dirigiu
ao banco para entender sobre a diminuição da pensão
, tendo
a gerente inform
ado
que a redução ocorreu devido
a vários empréstimos consignados
, mas que não poderia fornecer nenhum documento, pois
sua irmã
não tinha a curatela da
apelant
e, mas que as informações sobre empréstimos consignados poderiam ser conseguidas junto ao INSS
.

Diante disso, sua irmã providenciou a regularização de sua curatela.

Questiona um
empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor de R$ 2.779,61,
que defende não ter contratado,
tendo em vista que na datada da contratação era
incapaz para exercer os atos da vida civil.

Em que pese os substanciosos argumentos da apelante, seu pedido não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia trazida a reexame recursal em verificar se o contrato celebrado entre as partes é válido, tendo em vista a celebração em data
anterior
à interdição da apelada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Incidem as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dos autos apura-se que
a
decretação provisória de interdição da
apelante restou
proferida
em
21.09.2021
(
I
d
93647198
). Sabe-se que
os efeitos
da decretação
não são retroativo
s
,

‘
ex
nunc
’
,

mas
imediatos
,
a partir da decisão.

Nesse sentido, em princípio, todos os atos e negócios jurídicos praticados pela incapaz, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição,
independente
de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado, são considerados válidos.

Nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (SÚMULA 7/STJ). INTERDIÇÃO CIVIL. EFEITOS EX NUNC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado lesão. 3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos
ex
nunc. Precedentes (Súmula 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1834877 SP 2019/0257017-
5,Relator
: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)
.

Apenas para corroborar, frise-se
a ausência
document
al
capaz de comprovar que no período da contratação, sua doença (esquizofrenia) permitia conceber sua incapacidade
tão somente em análise
visual, de forma que na contratação fosse possível ao apelado notar características que evidenciassem, eventualmente, a invalidade do negócio.

Nesse contexto, apura-se dos autos que os apontamentos médicos datados do ano de 2021 evidenciam que a apelante apresentava quadro de esquizofrenia, fazendo uso de medicamentos.

Bem ainda, observa-se do contrato que a apelante estava acompanhada na contratação de sua irmã e de outra testemunha.

Desta forma, resta configurada a vontade das partes para celebração do negócio jurídico, não havendo como reconhecer a nulidade alegada.

Oportunamente, colaciona
m
-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA POR ABALO MORAL - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU -
INSURGÊNCIA DO RÉU - 1. CESSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO EXISTENTE - CONFIGURADA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A AUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS PELO RÉU - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - TESE ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”.
(STJ -
AREsp
: 2289594, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 01/03/2023)

“
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS PROVA. VALORAÇÃO DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. TERMOS CONTRATUAIS. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇO NÃO DEFEITUOSO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.
1
. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista (Súmula 297/STJ), responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. 3. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, entretanto, por se tratar de relação de consumo, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova com a sua inversão, em favor do consumidor para a facilitação de sua defesa (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 4. Os argumentos repisados na apelação e a irresignação quanto aos termos da sentença recorrida não encontram ressonância frente à documentação apresentada pela instituição bancária apelada/ré, que demonstra, por meio de provas legítimas, a ciência e voluntariedade suficientes do consumidor, quanto aos termos do negócio jurídico firmado entre as partes para a obediência estrita ao pacta sunt servanda. 5. A verticalização quanto à prova acostada indica que a instituição bancária adotou postura processual condizente com seu ônus probatório, no intuito de fornecer elementos e demonstrar a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II; e artigo 429, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil). 6
..

Recurs
o conhecido e desprovido
”
. (TJ/DFT -
Acórdão 1785142, 07120263920228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024